Tribunal: STF
Processo: RE 1385211
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 13, p. 25-27):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.IPTU. EXERCÍCIO DE 2013. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL PARCIAL PREVISTA NO ARTIGO 63, § 8° DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 1.936/92, QUE INSERIU O § 8° DO ART. 63 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL QUE SE AFASTA. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OMISSÃO, DA ALÍNEA E DO ARTIGO 71, INCISO II, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NÃO TRAZ EFEITOS DIRETOS À VALIDADE DA LEI 1.936/92 EDITADA EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGADO, NÃO HAVENDO COMO SE RECONHECER VÍCIO DE INICIATIVA. NORMA LEGAL QUE SE DIRECIONA A INCENTIVAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM IMÓVEL RESULTANTE DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO PREVISTO NA LEI 6.769/99. ISENÇÃO FISCAL QUE TEM NATUREZA JURÍDICA DE INCENTIVO FISCAL, TANTO ASSIM É QUE ESTABELECE QUE A ISENÇÃO SERÁ CONCEDIDA DESDE A DATA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO ATÉ A DA CONCESSÃO DE HABITE-SE DAS CONSTRUÇÕES ERIGIDAS NAS UNIDADES LOTEADAS. NESTE SENTIDO O VALOR DO IPTU DE CADA LOTE, DE ACORDO COM A NORMA LEGAL, SERÁ CALCULADO SO RE 50% DA VALOR TOTAL DA GLEBA LOTEAN e4 EM 1983, DATA DA IMPLANTAÇÃO DO PAL. EMBORA NÃO HAJA NA NORMA LEGAL PREVISÃO PARA A CONCLUSÃO DO PROJETO URBANÍSTICO, À EVIDÊNCIA OS IMÓVEIS DESTINATÁRIOS DA ISENÇÃO INTEGRAVAM LOTEAMENTOS CONSTRUÍDOS DURANTE O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DA BARRA DA TIJUCA, TODOS ADVINDOS DE SUBDIVISÃO DAS GLEBAS ORIGINÁRIAS — DI e D2 SITUADAS ENTRE A LAGOA DA TIJUCA E A ATUAL AV.LUCIO COSTA, OS QUAIS, SEGUNDO O ENTE PÚBLICO, FORAM CONSTRUÍDOS ENTRE OS ANOS DE 1995 A 1999, EXERCÍCIOS EM QUE ESTES LOTES FORAM BENEFICIADOS COM A ISENÇÃO PARCIAL DE IPTU PREVISTA NO ARTIGO 63 § 8° DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. PROVA QUE ATESTOU QUE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA APELADA LOTE 2 DO PAL 38.492 RESULTOU DE DESMEMBRAMENTO DE ANTERIOR REMEMBRAMENTO DOS LOTES 03/04 E 05 DO PAL 38.492 QUE, POR SUA VEZ, FORAM DESMEMBRADOS DO LOTE 13 DO PAL 34.115 DA GLEBA ORIGINÁRIA, CUJA DIVISÃO EM TREZE LOTES OCORREU EM 1978. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA QUE O APELANTE, CUJO IMÓVEL NÃO POSSUI QUALQUER CONSTRUÇÃO, USUFRUA DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO, HÁ MAIS DE 30 ANOS, AOS LOTES OBJETO DE DIVISÃO DA GLEBA ORIGINÁRIA, COMO INCENTIVO À OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DA BARRA DA TIJUCA E QUE O TRIBUTO TENHA BASE DE CÁLCULO INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE. MAS AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A APLICAÇÃO DO DISPOSITVO LEGAL NO CASO CONCRETO CONFIGURARIA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL EXPRESSO NOS ARTIGOS 5° XXIII E 182 §4° DA CRFB. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HIPÓTESE QUE NÃO CORRESPONDE MAIS AO CAMPO DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEGAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E A DECLARAÇÃO PARCIAL DE NULIDADE DA LEI, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, SÃO TÉCNICAS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DEMÁL$ ATOS NORMATIVOS DO PODER PÚBLICO E QUE ACABAM POR TORNAR DESNECESSÁRIO O PRONUNCIAMENTO DE TODO O TRIBUNAL, NA MEDIDA EM QUE AMBAS TÉCNICAS NÃO DECLARAM A LEI INCONSTITUCIONAL, MAS APENAS, AFIRMAM, RESPECTIVAMENTE, O SENTIDO QUE ESTA DEVE TER EM ATENÇÃO AO PARADIGMA CONSTITUCIONAL E A INTERPRETAÇÃO QUE SE LHE DEVE DAR, RECUSANDO-LHE, POR VEZES, A RESPECTIVA APLICAÇÃO, EM CERTO CASO, MAS NÃO EM OUTRO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 do Texto Constitucional, por afastar a aplicação de norma que previa isenção de IPTU, sem atender a cláusula de reserva de plenário.



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se o seguinte (eDOC 16, p. 7):



    “14. Como determina o art. 1.035, § 3°, I, do Código de Processo Civil, "haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 1) contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal". 



    15. Seja por expressa previsão de lei (art. 1.035, §30, I, do CPC) ou pela matéria tratada neste recurso extraordinário —possibilidade de reconhecimento, por órgão fracionário do Tribunal, de inconstitucionalidade de uma lei —, portanto, indiscutível o atendimento ao requisito da repercussão geral. ”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a afirmar genericamente a contrariedade a súmula dominante da Corte e a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente